Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 4.277,00 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais), a título de indenização por danos materiais, em decorrência de acidente automobilístico em que as partes se envolveram. O pedido contraposto formulado restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 78412216.
3. Da preliminar suscitada. Alega o recorrente ter seu direito de defesa cerceado, ante a suposta ausência dos vídeos contendo a íntegra dos depoimentos das partes e da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento. Sem razão. As gravações dos depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento foram devidamente anexadas aos autos (IDs 78412202, 78412203 e 78412204), podendo ser acessadas através da aba Menu - Documentos dos autos digitais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Quanto ao mérito recursal, do contexto fático-probatório constante dos autos, ressai a culpa do requerido pelo acidente. Vejamos.
5. Tratou-se de colisão de veículos em uma intersecção de vias de trânsito. As duas que se interseccionam não são equivalentes, devendo uma ser considerada principal à outra. A via em que trafegava a autora – Samdu Norte -, com 4 faixas, em linha reta, é cruzada de forma diagonal por outra via menor, de 3 faixas, em formato sinuoso, o qual, por si, já demanda do motorista maior atenção e menor velocidade.
6. Em decorrência desta relação de acessoriedade, cabia ao réu dar preferência aos veículos que transitavam na via principal, recaindo sobre ele, por isso, maior dever de cuidado ao realizar a travessia. Em outras palavras, ele só poderia ter atravessado a Samdu Norte depois de ter averiguado com perfeição a ausência de outros automóveis na via principal.
7. A preferência do trânsito da via principal em relação à via acessória pode ser extraída, analogicamente, do que previsto pelo art. 29, III, “a”, do Código de Trânsito (Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela).

8. Embora a disposição legal acima se dirija a locais não sinalizados, o que não era o caso da intersecção na qual colidiram as partes, a situação das partes, no momento do acidente, deve ser equiparada à ausência de sinalização. Conforme incontroverso nos autos (sobre a questão, esclarecedor é o depoimento da testemunha compromissada Ana Carolina, ID 78412204 a partir do minuto 2:00), a via em que trafegava a autora encontrava-se completamente engarrafada, o que fez com que a alternância de cores do sinal não fosse corretamente observada, pois veículos que ultrapassaram o sinal no verde não avançaram, bloqueando a intersecção das vias mesmo após o sinal da via principal já ter se alterado para o vermelho (a referida testemunha Ana Carolina, arrolada pelo requerido, também confirmou o bloqueio da pistas pelos carros que trafegavam na avenida principal). Desta forma, mesmo que o semáforo da via do requerido estivesse já assinalando o verde, estando a outra via congestionada, o requerido só poderia realizar a travessia certificando-se da ausência de veículos na via principal, dando preferência a estes veículos, por força do art. 29, III, “a”, do Código de Trânsito, como se sinalização não houvera.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. O recorrente deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais fixo em 10% sobre o valor de condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.